Tribunal: TJSP
Processo: 2228783-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Indeferimento do benefício – Insurgência da autora – Cabimento - Hipótese em que os elementos dos autos corroboram a hipossuficiência alegada pela requerente - Pedido de tutela de urgência não apreciado na decisão agravada - Impossibilidade de análise nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Indeferimento do benefício – Insurgência da autora – Cabimento - Hipótese em que os elementos dos autos corroboram a hipossuficiência alegada pela requerente - Pedido de tutela de urgência não apreciado na decisão agravada - Impossibilidade de análise nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2228783-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que
é agravante ADELIA RODRIGUES, é agravado BANCO AGIBANKS/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida,
deram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2228783-86.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 28.160
Voto no 28.160
Agravo de Instrumento no 2228783-86.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru - 5a. Vara Cível
Agravante: Adelia Rodrigues
Agravado: Banco AgibankS/A
Juiz(a) de 1a Inst.: João Augusto Garcia
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Indeferimento
do benefício – Insurgência da autora – Cabimento -
Hipótese em que os elementos dos autos corroboram a
hipossuficiência alegada pela requerente - Pedido de tutela
de urgência não apreciado na decisão agravada -
Impossibilidade de análise nesta oportunidade, sob pena de
supressão de instância - RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em ação proposta por ADELIA RODRIGUES contra BANCO AGIBANK
S/A, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita à autora (fls. 67/68 da origem).
Recorre autora. Sustenta que não reúne condições de
arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento próprio e de
sua família. Alega que juntou documentos que comprovam a
hipossuficiência de recursos e que a contratação de advogado particular não
impede a concessão da benesse. Destaca que o deferimento da tutela de
urgência é de rigor, para que o agravado se abstenha de efetuar novos
descontos a título de RMC no benefício previdenciário da autora, sob pena
de multa diária.
Recurso recebido sem a concessão do efeito pleiteado e
remetido diretamente a julgamento virtual, em razão da não integração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2228783-86.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 28.160
parte ex adversa à relação jurídico-processual.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação proposta por ADELIA RODRIGUES
contra BANCO AGIBANK S/A.
A autora requereu a concessão dos benefícios da
gratuidade e o MM. Magistrado indeferiu o pedido, nos termos que seguem
(fls. 20/24):
"Vistos.
O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos.
A declaração de pobreza, por sua vez,
estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência,
que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a
capacidade financeira, cabendo à parte interessada
comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de
indeferimento
No caso, afastada a presunção pelos
indícios constantes nos autos, a parte, apesar de
intimada, deixou de apresentar todos os documentos
declinados para que fosse possível avaliar de uma
maneira global, sua condição financeira, conforme
determinou o comando da decisão pretérita de
págs.18/20 destes autos.
É
importante
observar
que,
mesmo
a
ausência de registro em carteira do trabalho, ou
indicação de renda limítrofe, por si só, não é
suficiente para a concessão da benesse, pois a parte
pode possuir outras fontes de rendimento ou
reservas financeiras que sirvam de complementação.
Nesse contexto, indemonstrada a incapacidade
financeira, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim,
pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual
pedido de diferimento do recolhimento das custas
judiciais, a teor do disposto no art.5o, da Lei 11.608/03"
(grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2228783-86.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 28.160
Contra esta decisão insurge-se a autora, ora agravante.
Respeitado o entendimento do D. Juízo a quo, a
pretensão merece acolhida.
Segundo o disposto no art. 99, §3o, do Código de
Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
por pessoa natural.
Não obstante, o §2o do mesmo art. 99 estabelece que o
juiz somente poderá indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
Verifica-se, portanto, que é relativa a presunção de
veracidade da declaração da parte requerente da benesse, uma vez que
será afastada se presentes nos autos elementos que a descaracterizem, eis
que não se pode admitir que se reconheça como juridicamente pobre
pessoa que se saiba ou suspeite não estar desprovida de recursos
suficientes para arcar com as despesas processuais.
No caso, contudo, os elementos constates dos autos
denotam que a autora não possui condições de arcar com as custas e
despesas processuais sem comprometimento do sustento próprio e da
família.
Com efeito, consta dos autos que o total de rendimentos
tributáveis da autora no exercício de 2020 foi de R$ 34.000,54 (fls. 23 da
origem), o que resulta em média mensal de aproximadamente R$ 2.833,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2228783-86.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 28.160
Ademais, em consulta ao recurso Street View, do
Google Maps, verifica-se que a residência da autora é de baixo padrão, o
que corrobora a hipossuficiência alegada.
Por fim, insta salientar que o fato de a autora ter
contratado advogado particular não impede a concessão da gratuidade,
conforme previsto expressamente no art. 99, §4o, do CPC.
Logo, não havendo nos autos nenhuma prova que
possibilite o entendimento contrário à pretensão da recorrente, supõe-se, ao
menos por ora, sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou da família, fazendo jus ao
benefício.
Quanto ao pedido de tutela de urgência, este não
merece ser conhecido.
Isso porque o pedido não foi apreciado pela r. decisão
agravada, que se limitou a analisar o pedido de gratuidade formulado pela
autora.
Desta forma, não há falar em exame da matéria nesta
oportunidade, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em parte do
recurso e, na parte conhecida, dou-lhe provimento.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator